Tribunal: TJES
Processo: 5000359-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: JEAN MARTINS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000359-53.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

RECORRIDO: JEAN MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS E CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.880,65 a título de danos materiais. Sem contrarrazões, pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). De início, entendo que, em se tratando de estacionamento privado, a responsabilidade da empresa é objetiva e, ao causar um dano no patrimônio do usuário, ou até mesmo ao próprio usuário, exsurge o dever de indenizar por danos materiais.

(3). No caso em tela, demonstrou o Recorrido ter diligenciado junto à Recorrente para notificar quanto ao sinistro ocorrido, tratando diretamente com prepostos da empresa (alegação em relação à qual não se prestou a refutar de forma precisa a Recorrente), ao passo que a Recorrente não apresentou nenhum elemento que desconstitua o direito alegado pelo consumidor (sobretudo filmagens dos circuitos internos de segurança referentes ao momento indicado pelo Recorrido), tudo a corroborar a verossimilhança da narrativa autoral, merecendo, por isso, adequada reparação quanto aos prejuízos experimentados.

(4). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, fixados em consonância com os prejuízos suportados pelo consumidor.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)